Tribunal: STF
Processo: RE 83360
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-20
Data de publicação: 1976-08-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE VEÍCULO.
            O REGISTRO DO VEÍCULO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO VALE
COMO PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE, IMPLICANDO NA TRANSFERÊNCIA DO
DOMÍNIO,INDEPENDENTEMENTE DE TRADIÇÃO.
            TAL PRESUNÇÃO, PORÉM, PODE SER ILIDIDA COM A PROVA DA
VENDA DO VEÍCULO A TERCEIRO, ACOMPANHADA DA SUA TRADIÇÃO.
            INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.518 DO CÓDIGO CIVIL E
DA SÚMULA N. 489.
            RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.